Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007987-24.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MARIA CLARA ROCHA NUNES;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Maria Clara Rocha Nunes contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Advogado, Município de Água Boa.
Assevera que, “concurso foi realizado integralmente com a disponibilidade apenas para cadastro de reserva com relação a todos os cargos ofertados (agentes penitenciários, advogados, assistentes sociais, enfermeiros e psicólogos). Nesse contexto, o referido Edital previa a disponibilidade de 4 (quatro) classificações de cadastro de reserva para advogado do polo de Água Boa-MT, cargo para o qual foi aprovada”.
Afiança que, o concurso foi homologado em 22 de fevereiro de 2018 “e prorrogado antes do término de sua vigência, pelo prazo de mais 02 (dois) anos”, a contar do dia de 1o de fevereiro de 2020. Contudo, “novamente, antes do término de sua vigência, o referido concurso teve seu prazo prorrogado” para o dia 23 de junho de 2024.
Afirma que, “a realização do concurso público demonstrou de forma fática e incontestável a efetiva necessidade de profissionais devidamente habilitados e aprovados para o desempenho das funções especificadas em edital, bem como a capacidade financeira do estado em realizar tais contratações”. Logo, “não há qualquer justificativa legal que fundamente a omissão do Estado em não nomear pelo menos os primeiros lugares aprovados, conforme determina claramente a legislação e o entendimento das cortes superiores, como será aqui demonstrado”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Emenda da inicial (Id. 126416663).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 127281166).
Notificado previamente (Id. 126801194), a autoridade apontada coatora não prestou informações (Id. 127791187).
É o relatório.
Maria Clara Rocha Nunes participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Advogado, Município de Água Boa (Id. 126130158 – fls. 82).
Pois bem.
É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como ocorrência de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016), aquele titulariza o direito à nomeação.
No caso, trata-se de concurso público destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, cujo prazo de validade encerrará somente em 23 de junho de 2024 (Id. 126130158 – fls. 182) e, na hipótese, não restou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, não há que se falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante.
Em conclusão, quanto à relevância, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator